Tribunal: TJMT
Processo: 1036660-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036660-74.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.855.361-34 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA - CNPJ: 24.670.333/0001-96 (EMBARGANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), ADEMIR BORCK DE SOUZA - CPF: 543.852.531-53 (EMBARGANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), VITORINA BORCK DE SOUZA - CPF: 175.237.101-15 (EMBARGANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA - CNPJ: 24.670.333/0001-96 (EMBARGADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), ADEMIR BORCK DE SOUZA - CPF: 543.852.531-53 (EMBARGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), VITORINA BORCK DE SOUZA - CPF: 175.237.101-15 (EMBARGADO), ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.855.361-34 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS É DO APELANTE CUJO RECURSO FOI DESPROVIDO.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo a alegada obscuridade, o vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1036660-74.2017.8.11.0041

EMBARGANTES: ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA

EMBARGADOS: ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA E CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos por
ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA
, para suprir obscuridade no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu o recurso de apelação.

Os embargantes argumentam obscuridade por não ter sido especificado que os honorários majorados são referentes especificamente ao valor da condenação da Ré aos mesmos, por ter sido a mesma quem interpôs o Recurso de Apelação, que fora desprovido; esclarece que solicita o presente esclarecimento, respeitosamente, tão somente no intuito de evitar interpretações dúbias ou divergentes posteriormente em sede de cumprimento de sentença; houve a omissão acerca da possibilidade de abatimento dos honorários advocatícios, em decorrência da condenação do embargante em 1o grau, a qual pleiteia que seja sanada também através do presente Embargos de Declaração; o trecho de acórdão acima transcrito dificulta a compreensão da decisão judicial proferida, portanto, necessário se faz que se manifeste acerca da referida obscuridade, para uma melhor compreensão da decisão proferida, bem como acerca da omissão apontada, para que sejam devidamente esclarecidas as situações levantadas; por fim, requer sejam sanadas a obscuridade e omissão apontadas.

Nas contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento dos embargos.

Intimado o advogado subscritor dos embargos de declaração para esclarecer acerca da irregularidade quanto a parte que interpôs o recurso, manifesta que de fato houve o equívoco, por representar e o interesse no recurso se referir as partes ADEMIR BORCK DE SOUZA e VITORINA BORCK DE SOUZA, pretendendo a retificação.

Dessa forma, determino a retificação do nome dos embargantes para constar: ADEMIR BORCK DE SOUZA e VITORINA BORCK DE SOUZA, e como EMBARGADOS: ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA e CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos por
ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA
, para suprir obscuridade e omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu o recurso de apelação.

Da análise da pretensão dos embargantes, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

Todos os argumentos se referem ao mérito da demanda, e a análise do acórdão considerou todos os dispositivos legais mencionados, e provas dos autos. Portanto, não há nenhum vício a ser sanado. Acerca do dano moral, ficou consignado que se trata de discussão na seara contratual, o que não ocasiona o dano como pretendem as embargantes.

Na sentença constou: “
CONDENO a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor dos procuradores do demandado Condomínio Center Piazza Verona, nos termos do art. 85, §8o, do CPC”.

E,
“...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: a) CONDENAR os demandados na obrigação de fazer, para que providencie os consertos necessários em seu imóvel e no da autora, suficientes para fazer cessar as infiltrações e restituir as condições estéticas e de habitação, procedendo a instalação adequada do ar-condicionado para acabar com a aglomeração de pombos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de cominação de multa e o responsável responder por desobediência.
Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida
e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC”.

Por ocasião do recurso, este apresentado somente pela parte autora/apelante, foi desprovido. Por consequência, o desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários recursais para a apelante em favor dos apelados, haja vista que ela foi condenada ao pagamento de honorários.

Assim, o acórdão constou:
“Majoro os honorários para R$ 3.100,00 em relação ao CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA, e, para R$ 5.100,00, em relação aos requeridos ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA, mantendo-se todos os demais termos da sentença. Ante o exposto, desprovejo o recurso”.

Portanto, apesar de não haver dificuldade de interpretação já que a majoração é para a apelante em relação a cada uma das partes e relativa a sua condenação, pois somente ela interpôs o recurso, mas diante da dificuldade de interpretação por parte dos embargantes, é de se esclarecer e integrar o acórdão:

“Majoro os honorários recursais para R$ 3.100,00 devendo ser pago pela apelante ao CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA, nos termos da sentença. E, majoro os honorários recursais para R$ 5.100,00, devendo ser pago pela apelante em relação aos requeridos ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA, na proporção definida na sentença, ressalvando-se ser beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo-se todos os demais termos da sentença. Ante o exposto, desprovejo o recurso”.

Quanto a alegada omissão acerca da possibilidade de abatimento dos honorários advocatícios, em decorrência da condenação do embargante em 1o grau, tal pretensão não fez parte do recurso interposto pela apelante, e tampouco seria possível pela vedação imposta pelo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho os embargos apenas para constar
“Majoro os honorários recursais para R$ 3.100,00 devendo ser pago pela apelante ao CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA, nos termos da sentença. E, majoro os honorários recursais para R$ 5.100,00, devendo ser pago pela apelante em relação aos requeridos ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCK DE SOUZA, na proporção definida na sentença, ressalvando-se ser beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo-se todos os demais termos da sentença. Ante o exposto, desprovejo o recurso”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022